Tribunal: TJSP
Processo: 1501350-71.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM REPOUSO NOTURNO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO IRROGADO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – RECUSO DEFENSIVO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO, A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CARCERÁRIA POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MAJORANTE CARACTERIZADA EM RAZÃO DO HORÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM REPOUSO NOTURNO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO IRROGADO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – RECUSO DEFENSIVO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO, A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CARCERÁRIA POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MAJORANTE CARACTERIZADA EM RAZÃO DO HORÁRIO AVANÇADO DO CRIME, QUE TRAZ MENOR VIGILÂNCIA SOBRE A RES, SENDO IRRELEVANTE O DELITO TER OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU CASA NÃO HABITADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ACRÉSCIMO DA BASILAR ADEQUADO AOS MAUS ANTECEDENTES E À PERSONALIDADE DESAJUSTADA DO IRROGADO, QUE ALÉM DE TER SUPORTADO CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATOS PREGRESSOS, RESPONDE A OUTROS 05 PROCESSOS CRIMINAIS POR PRÁTICA IDÊNTICA, 02 DELES COM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PENAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES À REPROVAÇÃO DA CONDUTA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.